Tribunal: TJES
Processo: 5003861-95.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Requisitos
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003861-95.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS LTDA
RECORRIDO: BIO RECAP PNEUS EIRELI - ME
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. PENHORA ONLINE SOBRE VALORES DA RECORRENTE. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, embargos de terceiro ajuizados por empresa que alegava ser terceira alheia à execução e ter sofrido constrição indevida de valores em sua conta bancária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação quanto a possibilidade da parte para opor embargos de terceiro após ter sido incluída, por decisão judicial, no polo passivo da execução que ensejou a constrição.

RAZÕES DE DECIDIR

Ainda que a embargante não integrasse formalmente a execução à época do ajuizamento dos embargos, restou reconhecida, nos autos originários, sua legitimidade como parte executada, o que afasta sua qualidade de terceira estranha à lide.

A inclusão no polo passivo da execução caracteriza perda superveniente do interesse de agir, tornando incabível a via eleita. Ausência de utilidade e adequação da medida processual escolhida.

Ausentes os pressupostos processuais mínimos para o desenvolvimento válido do feito, impõe-se a manutenção da extinção nos termos dos arts. 330, III, e 485, VI e § 3º do CPC.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
A parte que, mesmo inicialmente estranha à execução, é posteriormente incluída no polo passivo da demanda, perde supervenientemente o interesse de agir nos embargos de terceiro, devendo apresentar defesa nos próprios autos executivos.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 330, III; 485, VI e § 3º; 674;

Lei nº 9.099/95, arts. 42, § 1º; 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PE - APL: 4694095 PE, Relator.: Erik de Sousa Dantas Simões, Data de Julgamento: 23/05/2017, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/07/2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003861-95.2024.8.08.0024

RECORRENTE: PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS LTDA

RECORRIDO: BIO RECAP PNEUS EIRELI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. PENHORA ONLINE SOBRE VALORES DA RECORRENTE. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, embargos de terceiro ajuizados por empresa que alegava ser terceira alheia à execução e ter sofrido constrição indevida de valores em sua conta bancária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação quanto a possibilidade da parte para opor embargos de terceiro após ter sido incluída, por decisão judicial, no polo passivo da execução que ensejou a constrição.

RAZÕES DE DECIDIR

Ainda que a embargante não integrasse formalmente a execução à época do ajuizamento dos embargos, restou reconhecida, nos autos originários, sua legitimidade como parte executada, o que afasta sua qualidade de terceira estranha à lide.

A inclusão no polo passivo da execução caracteriza perda superveniente do interesse de agir, tornando incabível a via eleita. Ausência de utilidade e adequação da medida processual escolhida.

Ausentes os pressupostos processuais mínimos para o desenvolvimento válido do feito, impõe-se a manutenção da extinção nos termos dos arts. 330, III, e 485, VI e § 3º do CPC.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
A parte que, mesmo inicialmente estranha à execução, é posteriormente incluída no polo passivo da demanda, perde supervenientemente o interesse de agir nos embargos de terceiro, devendo apresentar defesa nos próprios autos executivos.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 330, III; 485, VI e § 3º; 674;

Lei nº 9.099/95, arts. 42, § 1º; 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PE - APL: 4694095 PE, Relator.: Erik de Sousa Dantas Simões, Data de Julgamento: 23/05/2017, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/07/2017.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de embargos de terceiro opostos por
Provale Distribuidora de Carbonatos LTDA.
, por meio dos quais a embargante busca a desconstituição de ato constritivo judicial praticado nos autos da execução nº 5001958-64.2020.8.08.0024, ao argumento de que a medida executiva foi indevidamente dirigida contra bem de sua titularidade, alheia à relação processual originária.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu: “Ante o exposto,
EXTINGO
o processo, sem resolução do mérito, por ausência de condição da ação, nos termos do art. 485, VI e §3º do CPC.”.

Nas razões recursais, a requerida
Provale Distribuidora de Carbonatos LTDA.
sustenta que, à época do ajuizamento dos embargos, não integrava a relação processual da execução, sendo legítima terceira atingida por ato constritivo que bloqueou valores de sua conta bancária, razão pela qual seria cabível a ação com base no art. 674 do CPC. Argumenta que a decisão que a incluiu na execução foi proferida após o ajuizamento dos embargos e instantes antes da sentença que os extinguiu, revelando manobra processual destinada a impedir a apreciação do mérito da ação.

Defende que a condição de parte deve ser analisada no momento do ajuizamento da demanda e que a posterior inclusão no polo passivo não afasta sua legitimidade para opor embargos de terceiro. Por fim, requer a reforma da sentença e o regular prosseguimento do feito.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Constata-se dos autos que a execução promovida no processo nº 5001958-64.2020.8.08.0024 foi regularmente direcionada à recorrente, com a efetivação de penhora on-line sobre valores em sua titularidade, considerando-se a relação societária existente entre a recorrente e a empresa originalmente executada, Provale Indústria. Em razão disso, foi determinada sua inclusão no polo passivo da execução.

Diante desse contexto, verifica-se a ocorrência de perda superveniente do interesse de agir, uma vez que, passando a figurar como parte na execução, a recorrente não ostenta mais a condição de terceira estranha à relação processual, o que inviabiliza o manejo dos presentes embargos de terceiro, cabendo à parte se valer dos instrumentos processuais adequados no próprio processo de execução.

Conforme bem destacado na sentença, a questão de ordem proferida nos autos da execução reconheceu expressamente a legitimidade da ora recorrente como parte executada, circunstância que afasta a utilidade e a adequação da presente via processual, não se verificando, portanto, a presença do interesse processual necessário à propositura da demanda.

Assim, ausente condição da ação, consubstanciada na legitimidade e no interesse de agir, impõe-se a extinção do feito, nos termos dos arts. 330, III, e 485, VI e § 3º, todos do Código de Processo Civil. Nota-se:

Conforme termos da sentença proferida no referido processo, foi reconhecida a questão de ordem para que a parte fosse incluída no polo passivo, o que impacta diretamente no cabimento da presente medida.

[...]

No caso concreto, não se verifica o binômio da utilidade e adequação da via eleita que justifique o interesse de agir de modo a compreender o cabimento da medida ante o fundamento dos atos judiciais proferidos na demanda nº. 5001958-64.2020.8.08.0024. A parte autora é considerada efetiva executada naquele feito, gozando, assim, de legitimidade para apresentar as medidas judiciais cabíveis naquele, não se figurando terceira interessada para o manejo dos presentes embargos de terceiro.

Portanto, a ausência da referida condição da ação, aliada aos demais pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo demonstra o não preenchimento dos requisitos mínimos para o processamento do feito, devendo ser a demanda extinta, por força do art. 330, III e 485, VI e §3º, todos do CPC.

Nesse sentido dispõe precedente firmado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco:

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA REJEITADA . AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFESA ATRAVÉS DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. ART. 1046 DO CPC/2015 . EMENDA A INICIAL. INCLUSÃO DA PARTE EMBARGANTE NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA DA CONDIÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS DOS EMBARGOS DE TERCEIRO . PERDA DO OBJETO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 . Não merece prosperar a alegação da Companhia Agro Industrial de Goiana - CAIG de que a apelação não deve ser conhecida, em razão de a parte apelante ter usado, concomitantemente, dois recursos para combater a mesma sentença. 2. Isso porque, apenas a 1ª Apelação interposta deve ser conhecida, pois somente ela é tempestiva. Ademais, a 2ª Apelação, interposta depois, deve ser desconsiderada, porquanto se trata de uma simples cópia da que foi protocolada anteriormente . 3. A discussão trazida reside na perda, ou não, do objeto dos embargos de terceiro, após a inclusão, no polo passivo da demanda principal, da parte ora apelante/embargante. 4. Os embargos de terceiro se prestam a quem não faz parte do processo, que trata de questão possessória e que sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens, por ato de apreensão judicial, requerer a manutenção ou restituição da posse desses bens .5. Sabe-se que os embargos possuem natureza de processo incidental ao processo de conhecimento, possuindo três requisitos para sua existência, quais sejam, 1) a existência de um processo pendente (que não teve, ainda, julgamento), 2) que o embargante não seja parte no processo principal e, por último, 3) diz respeito à ameaça ou à prática de ato constritivo de bens ou direitos do terceiro.6. Tendo em vista a inclusão da parte embargante no polo passivo da Ação Reintegratória, tem-se que faltou aos embargos de terceiro o segundo requisito supracitado . Diante disso, não há como manter os referidos embargos, mormente porque a parte apelante perdeu a sua condição de "terceiro" com interesse processual na resolução da lide da Ação Reintegratória, já que passou a ser ré.7. Dessa forma, esvaziou-se o objeto dos embargos de terceiro, que foram interpostos para cumprir a função de defesa da parte embargante/apelante, nos autos da Ação de Reintegração de Posse. Isso porque, estando no polo passivo da demanda, poderá exercer plenamente o seu direito de defesa nos próprios autos principais, em respeito aos Princípios Constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa, amparados pelo art . 5º, LV da Constituição Federal. 8. O STJ consolidou o entendimento de que a inclusão no polo passivo dos autos principais, através de emenda à inicial, acarreta a perda de objeto dos embargos de terceiro.9 . Apelação desprovida. Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 4694095 PE, Relator.: Erik de Sousa Dantas Simões, Data de Julgamento: 23/05/2017, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/07/2017).

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)